Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707239-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO FONSECA MUNIZ, ANTONIO ROBERTO PINHEIRO, CARLOS FABIANO BRITO DO NASCIMENTO, FRANCISCO ALBERTO LIMA, JISUALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15279206) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contradecisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos materiais, movida por ALBERTO FONSECA MUNIZ e outros. O nobre Magistrado indeferiu os pedidos formulados pelo réu de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, bem como determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do recorrente. Eis o teor da r. decisão combatida (ID 5781571 dos autos originais): Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais proposta por ANTONIO ROBERTO PINHEIRO, CARLOS FABIANO BRITO DO NASCIMENTO, FRANCISCO ALBERTO LIMA, JISUALDO PEREIRA DA SILVA e LUIZ ALBERTO FONSECA MUNIZ em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação: (a) impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa; (b) apresentou preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva; (c) alegou a incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e remessa dos autos à competência federal; e (d) ponderou sobre o reconhecimento da prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. No caso em apreço, os autores formularam, inicialmente, o pedido de justiça gratuita. Contudo, eles foram intimados para que comprovassem a hipossuficiência econômica e desistiram do requerimento, promovendo o recolhimento das custas processuais iniciais (ID 53006618). Assim, como os autores não litigam sob o pálio da gratuidade de justiça, reputo prejudicada a impugnação apresentada pela parte ré. II - Da impugnação ao valor da causa O art. 292, incisos V e VI, do CPC dispõem que o valor da causa será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido e na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Tendo em vista que o valor da causa deva espelhar o proveito econômico pretendido, reputo razoável o valor atribuído pelos autores, rejeitando, também, a impugnação ao valor da causa. III – Da alegação de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, os autores alegam má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo aos autores, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. O interesse de agir pode ser traduzido em uma condição exigida para o exercício do direito de ação e finca-se no seguinte tripé: utilidade do provimento vindicado; necessidade da tutela judicial e adequação da via eleita para o exercício da sua pretensão. No caso em apreço, o interesse de agir também é induvidoso, porquanto essa ação é útil e necessária para a pretensão dos autores de recebimento dos valores que entendem lhe serem devidos. Nesse sentido, as preliminares devem ser rejeitadas. IV – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e deslocamento da competência para a Justiça Federal Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Assim, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. V – Da aventada prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 08/08/2018, quando o requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado ao requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito dos autores somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual de cada autor em 18/08/1988; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado aos requerentes em 2018; e c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelos autores, considerando os normativos que regulam a matéria. Considerando que a relação jurídica é de consumo, que os autores são hipossuficientes e que o requerido era o responsável pela manutenção da conta individual, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado aos autores corresponde, efetivamente, ao que era a eles devido. Portanto, inverto o ônus da prova. As questões controvertidas poderão ser elucidadas mediante a produção de prova documental complementar e a apresentação de esclarecimentos sobre os critérios de evolução das contas individuais, inclusive eventuais saques ocorridos no curso dos anos e extratos discriminados. Para isso, concedo às partes o prazo de 15 dias para que apresentem novos documentos e esclarecimentos que melhor elucidem essas questões Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Intimem-se. Insurge-se o recorrente acerca da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela gestão das cotas reclamadas é da União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Reivindica a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal encartado no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Assevera que a ultimação dos depósitos referentes ao PASEP cessaram em 1988, razão por que eventuais direitos decorrentes só poderiam ser reclamados até 1993. Aduz, ainda, o dever de a parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado e ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inaugural, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seu provimento para que sejam acolhidas as questões preliminares arguidas. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico trazer o presente recurso matéria que, em parte, não é passível de desafiar agravo de instrumento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento de parte do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Entendo que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Novo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que não acolhe prejudicial de prescrição. Cediço, ainda, que, recentemente o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre a questão em foco, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT (Tema 988), seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de questão preliminar que poderá ser suscitadas em sede de recurso de apelação, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Nesse raciocínio, decido também a prejudicial de prescrição. Relevante esclarecer que a r. decisão vergastada rejeitou a prescrição alegada pelos recorrentes, não havendo que se falar em decisão meritória a atrair o comando inserto no inc. II, do art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que só se configuraria decisão que verse sobre o mérito caso se entendesse pela ocorrência de prescrição ou decadência, com amparo nos arts. 203, § 1a, e 487, II, ambos do CPC, de seguinte redação: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [...] (g.n.) Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; [...] Isso porque o édito judicial que rejeita tal prejudicial não põe fim à fase de conhecimento do processo, não havendo, inclusive, formação de coisa julgada quanto à matéria de prescrição, que poderá ser ventilada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, consoante a dicção do art. 1.009, § 1o, do CPC. Nesse sentido, colham-se ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A r. decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição não pôs fim à fase cognitiva do processo, por isso não constitui decisão de mérito impugnável por agravo de instrumento, arts. 354, 356, § 5o, e 1.015, inc. II, do CPC, tanto que em relação à matéria não há formação de coisa julgada, a qual pode ser reprisada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC. II - Em que pese a tese jurídica firmada pelo e. STJ de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema 988), não se verifica inutilidade do exame da alegada prescrição em eventual recurso de apelação. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1178761, 07028530820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO AGRAVO PARA A DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. AFIRMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O novo Código de Processo Civil adotou como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, prevendo os excepcionais casos em que serão desafiadas pela via do agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente elencadas em seu art. 1.015 e promovendo, na mesma medida, a ampliação do escopo da apelação (CPC, art. 1.009, §1°). 2. Diferentemente da decisão que reconhece a ocorrência de prescrição ou decadência, em que há uma decisão imprópria de mérito, a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou decadência não tangencia o mérito da demanda, não preclui e nem encerra o processo, de tal modo que não desafia o agravo de instrumento por não configurar decisão parcial de mérito, inexistindo subsunção à hipótese do art. 1.015, inc. II, do CPC. 3. O Código de Defesa do Consumidor elenca como direito básico a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII), a critério do juiz, a ser concedida ante a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, hipótese aplicável às demandas coletivas, visando a facilitação da defesa da coletividade dos consumidores. Precedente STJ. REsp 951.785/RS. 4. O Novo Código de Processo Civil prevê a distribuição dinâmica das cargas probatórias, a critério do juiz, tendo em vista as nuances do caso concreto, atribuindo ônus à parte com maior aptidão para produzir as provas necessárias para a solução da demanda. 5.Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1039287, 20160020449582AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690 – grifo nosso) Assim, à vista da citada norma processual, bem como do entendimento assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para a discussão de tal matéria. Em relação à alegação recursal acerca da ilegitimidade passiva do agravante, de um juízo de cognição sumária, razão não assiste ao recorrente. Consabido que a legitimidade ad causam se refere à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, deve esse liame ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na exordial. Sobre o tema, transcrevo lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: Note-se que, para a aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. (...) Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito. (In Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p.139.) Segundo a narrativa dos autores, percebe-se que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta Casa de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Relembre-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juizo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, decorrente de eventual ilegitimidade passiva da instituição recorrente. Quanto à inversão do ônus da prova, tenho que melhor sorte não socorre ao agravante. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito indenizatório decorrente da alegada falha na prestação de serviço, causando abalo extrapatrimonial. Constata-se que a inversão do ônus probatório decorreu da verificação do douto Juiz de que o Banco do Brasil detém melhores condições de produzir toda a prova necessária para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque guarda em seu poder os extratos e as anotações de todos os procedimentos adotados e, com isso, poderá fornecer elementos contundentes de prova. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Reveja-se, novamente, a jurisprudência deste egrégio TJDFT: [...] 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). [...] (Acórdão n.1184522, 07044111520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1. É possível a interposição de Agravo de Instrumento em face do deferimento de pedido de inversão do ônus da prova, baseada no parágrafo primeiro, do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando, por exemplo, ao réu a produção de prova que, comumente, seria ônus do autor. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1183489, 07173887320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no PJe: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, estando ausentes ambos os requisitos legais cumulativos, deve ser indeferida a medida liminar. Por tais fundamentos, por se tratar de matéria de ordem pública, conhecível até mesmo de ofício, conforme analisado, em juízo provisório, mantenho o indeferimento da prejudicial de prescrição. Quanto ao restante, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador